Tribunal: TJMT
Processo: 1001941-12.2021.8.11.0046
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001941-12.2021.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRENE DE SOUZA VIANA - CPF: 850.482.591-49 (RECORRENTE), MAURO ANDRE DA SILVA BARBOSA - CPF: 542.375.211-68 (ADVOGADO), SERGIO APARECIDO MIRANDA - CPF: 923.634.401-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001941-12.2021.8.11.0046

Origem:

Juizado Especial Cível de Comodoro

Recorrente(s):

IRENE DE SOUZA VIANA

Recorrido(s):

SERGIO APARECIDO MIRANDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO EM APARTADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO No. 0001844-88.2005.8.11.0046 – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – LITIGÂNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte reclamante ingressou com esta ação (29/06/2021) na intenção de embargar à penhora do bem imóvel feita nos autos 0001844-88.2005.8.11.0046.

Entretanto, além de ajuizar ação equivocada, tendo em vista que qualquer embargo à execução deve ser pleiteado nos próprios autos, em sede de Juizados Especial, houve ainda sentença de extinção por cumprimento de sentença naqueles, sendo que o correto teria sido a Autora recorrer daquela sentença e não causar incidente indevido no processo.

Consta ainda da sentença no processo principal, que foi determinada a adjudicação do bem em 24/05/2021, e mesmo intimado o Autor se manteve inerte.

Por fim, apenas para confirmar o fundamento da sentença,
o bem em questão não vem servindo à sua função social, muito menos trata-se de bem que visa a manutenção da dignidade da pessoa humana dos integrantes de alguma família, até porque vê-se que se encontra abandonado e nele nenhuma pessoa habita, sendo ainda o conceito de impenhorabilidade, estado transitório do bem, que no momento da adjudicação, se encontrava, como já dito, abandonado.

Entendo assim, pela manutenção da sentença de improcedência com litigância de má-fé.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância em 4% sobre o valor da causa (R$ 20.000,00) e honorários advocatícios que majoro para 10%, também sobre o valor da causa, nos moldes do art.55 da Lei 9.099/95, em substituição ao fixado na sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023